Tribunal: TJMT
Processo: 0004111-21.2018.8.11.0032
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004111-21.2018.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA DO SOCORRO VIEIRA NUNES 25441612304 - CNPJ: 15.191.292/0001-64 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO - CPF: 570.832.071-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VEÍCULO C/C DANO MORAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM DECORRÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – SEGURO DE VEÍCULO – DANO PARCIAL – INADIMPLEMENTO DA PARTE AUTORA COM AS PARCELAS CONTRATADAS – DÉBITO AUTOMÁTICO – SALDO EXISTENTE – CANCELAMENTO EXECUTADO APÓS A DATA DO SINISTRO – COBERTURA DEVIDA – DEDUÇÃO DE FRANQUIA OBRIGATÓRIA NOS TERMOS DA APÓLICE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O vício
extra petita
resta configurado pelo julgamento de matéria alheia àquelas discutidas nos autos, o que não é o caso dos autos, já que o dano material reconhecido advém do pedido referente a obrigação de fazer postulada.

Considerando a existência de saldo na conta corrente da segurada, bem como de envio de boleto para pagamento de parcela referente ao respectivo mês, presume-se que o vencimento foi unilateralmente prorrogado, por iniciativa da seguradora.

Embora ocorrido o sinistro no mês seguinte a inadimplência, não há falar em aplicação da tabela de prazo curto, pois o seguro foi cancelado somente após ocorrência do sinistro.

No caso, a responsabilidade da seguradora está embasada no contrato de seguro celebrado entre as partes, que expressamente prevê a cobertura do sinistro, mediante pagamento da franquia, sendo devido o abatimento nos termos da apólice contratada.

Diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, portanto, para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não ocorreu no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004111-21.2018.8.11.0032

APELANTE:

CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO:

MARIA DO SOCORRO VIEIRA NUNES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAIXA SEGURADORA S/A
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Diego Hartmann
, da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Risco Contratado c/c Indenização por Dano Emergente e Dano Moral n. 0004111-21.2018.8.11.0032
,
ajuizada por
MARIA DO SOCORRO VIEIRA NUNES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento dos danos materiais, no valor de R$ 4.899,47 (quatro mil oitocentos e noventa e nove Reais e quarenta e sete centavos), acrescido de juros e correção monetária, a contar da data do fato, na forma do art. 398 do Código Civil e Súmulas 43 e 54 do STJ; danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil Reais), acrescidos de juros, a conta da data do fato, na forma da Súmula 54 do STJ e correção monetária a contar da data da publicação da sentença, conforme Súmula 362 do STJ, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais aduz que “
a apelada ingressou com a ação pleiteando a condenação da apelante em obrigação de fazer - conserto do veículo segurado na oficina -, obrigação de pagar – despesas com meios alternativos de transporte - e danos morais
” (sic).

Salienta que “
em que pese a delimitação do pedido esposada na inicial, foi proferida sentença no sentido de condenar a apelante ao pagamento da indenização securitária no importe líquido de R$ 4.899,47 diretamente à apelada
” (sic).

Alega que “
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
” (sic), razão pela qual entende que “
resta caracterizado o julgamento EXTRA PETITA, uma vez que esse r. juízo entregou à apelada pretensão diversa do que ela havia pleiteado, devendo ser anulada a sentença neste ponto
” (sic).

Esclarece que “
o juízo de origem entendeu que o cancelamento do seguro se deu de forma regular, que não houve comprovação por parte da apelada da existência de saldo suficiente na data do débito da 3ª parcela do seguro, bem como que houve regular comunicação acerca do atraso e possibilidade de cancelamento do contrato
” (sic).

Defende que “
o atraso no pagamento das parcelas não acarreta o cancelamento imediato da apólice, mas enseja o ajuste da vigência pelo prazo equivalente ao prêmio pago, nos termos das Condições Gerais do Seguro
” (sic).

Explica que “
no caso de cancelamento do contrato por parte da seguradora, devido à falta de pagamento das parcelas, como é o caso dos autos, a Tabela é utilizada para calcular a quantidade de dias que o cliente tem direito a cobertura também de acordo com o que já foi pago
” (sic).

Aponta que “
considerando a vigência anual do seguro contratado, bem como a parcialidade do prêmio pago, 2 parcelas de 6, ou seja, 33,33%, observando-se a Tabela de Curto Prazo, chega-se ao ajuste da vigência para o equivalente a 60 dias
” (sic), de forma que sustenta que “
a vigência da apólice foi ajustada para 12/06/2017 e não 29/07/2017, como entendeu o magistrado singular
” (sic).

Ressalta que a tabela de curto prazo é “
instituída pela SUSEP por meio das Circulares nº 239 de dezembro de 2003 e nº 256 de junho de 2004, possuindo caráter bilateral, já que deixa claro ao segurado de forma objetiva a cobertura que possui com base no valor pago
” (sic).

Ante o exposto, argumenta que não existe irregularidade na conduta da seguradora ao negar a indenização do sinistro apontado no presente feito.

Por outro lado, alternativamente, requer
“a dedução da franquia obrigatória
” (sic), no valor de R$ 2.805,26 (dois mil oitocentos e cinco reais e vinte e seis centavos).

Quanto ao dano moral,

ressalta que “
embora a apelada carregue o nome da pessoa física de MARIA DO SOCORRO VIEIRA NUNES 25441612304, trata-se de pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNJP sob o nº 15.191.292/0001-64, conforme cadastro do PJE, o que, ao que parece, não foi sopesado na origem
” (sic).

Assinala que “
a pretensão autoral não merece guarida também em razão da ausência demonstração do suposto dano sofrido, SENDO EVIDENTE QUE NÃO EXPERIMENTOU NENHUM TIPO DE CONSTRANGIMENTO, LESÃO À SUA HONRA OU REPUTAÇÃO DECORRENTES DE CONDUTA ADOTADA PELA SEGURADORA
” (sic). Alternativamente punga pela redução da indenização.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais com a inversão da sucumbência ou caso mantida a sentença que seja deduzida a franquia obrigatória, por restar configurado danos parciais e os danos morais sejam reduzidos para R$500,00 (quinhentos reais) (id. 206854721).

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado no id. 206854724.

O preparo foi recolhido (id. 206854722).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA DO SOCORRO VIEIRA NUNES
, pessoa jurídica de direito privado, ajuizou ação de cobrança de seguro c/c indenização por dano emergente e dano moral com pedido de tutela antecipada em desfavor de
CAIXA SEGURADORA S/A
.

Alega que contratou seguro para cobertura de danos do seu veículo Fiat Grand Siena Essence 1.6 Flex 1, ano/modelo 2014/2014, por meio da Apólice nº 1103100985516, com vigência estabelecida entre 29/03/2017 a 29/03/2018, mediante o pagamento das mensalidades convencionadas em 6 (seis) parcelas de R$349,84 (trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), cujo pagamento ocorreria por débito automático no dia 06 de cada mês.

Firma que a primeira parcela foi debitada em 06/04/2017, a segunda parcela somente em 15/05/2017 e a 3ª restou inadimplente.

Elucida que recebeu uma notificação da requerida em
26/06/2017
, contendo um boleto de pagamento, razão pela qual entendeu que o vencimento foi unilateralmente prorrogado para 30/06/2017, por iniciativa da demandada. Ressalta que nesta data havia saldo em sua conta corrente, portanto, se debitado o valor não estaria inadimplente.

Argumenta que seu veículo se envolveu em um sinistro em 03/07/2017, todavia, a seguradora apelante negou o pagamento da realização do conserto, sob o argumento de que o seguro estava cancelado em 30/06/2017, por falta de pagamento.

Ante o exposto, postulou a tutela de urgência para obrigar a requerida autorizar à Oficina FUNILARIA E PINTURA ALLIANCE, a executar, às suas expensas, a manutenção do veículo sinistrado, indicando o valor do conserto em R$ 4.899,47 (quatro mil oitocentos e noventa e nove Reais e quarenta e sete centavos); a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos emergentes, representados pelas despesas custeadas pela mesma, com a utilização de meios alternativos de transporte, para atender às suas necessidades empresariais, pessoais e de sua família, além de indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, o magistrado

a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento dos danos materiais, no valor de R$ 4.899,47 (quatro mil oitocentos e noventa e nove Reais e quarenta e sete centavos), acrescido de juros e correção monetária, a contar da data do fato, na forma do art. 398 do Código Civil e Súmulas 43 e 54 do STJ; danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil Reais), acrescidos de juros, a conta da data do fato, na forma da Súmula 54 do STJ e correção monetária a contar da data da publicação da sentença, conforme Súmula 362 do STJ, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a apelante, rebate os termos da sentença, argumentando que a decisão é
exta petita
, haja vista a delimitação do pedido em obrigação de fazer.

A preliminar de julgamento “extra petita” não comporta acolhimento, haja vista que a autora postulou, em sede de tutela de urgência o conserto do veículo, apresentando inclusive documento emitido pela seguradora indicando o valor de R$ 4.899,47 (quatro mil oitocentos e noventa e nove Reais e quarenta e sete centavos).

Sobre a questão, a jurisprudência entende que não configura julgamento
extra petita
a decisão exarada nos limites do pedido inicial formulado pela parte, que deve interpretado lógica e sistematicamente, e considerando-se o pleito de forma global, uma vez que cabe ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta.

In casu
, não há como se reconhecer o alegado julgamento
extra petita
, porquanto não se evidencia que o juízo de origem tenha se afastado do contexto narrado na peça exordial ao concluir pela procedência do conserto do veículo, mediante o ressarcimento do dano material.

Rejeito
, pois, a preliminar arguida.

Quanto ao cerne, cito fundamento do juízo para a fixação da responsabilidade da requerida apelante,
in verbis
:

“A despeito da constituição em mora do autor, nota-se que a parte autora contratou seguro de veículo por 12 meses e se comprometeu a pagar o prêmio em 6 prestações mensais.

Nesse sentido, a SUSEP, por meio da Circular nº 239, a qual todas as seguradoras estão vinculadas, dispõe em seu art. 6º, §1º o seguinte:

Art. 6º. No caso de fracionamento do prêmio e configurado a falta de pagamento de qualquer uma das parcelas subsequentes à primeira, o prazo de vigência da cobertura será ajustado em função do prêmio efetivamente pago, observada, no mínimo, a fração prevista na tabela de prazo curto constante do anexo II desta Circular.

Com efeito, o início da vigência foi em 29.03.2017. Cada parcela paga do seguro equivale a uma quantidade de dias de cobertura e, proporcionalmente, de acordo com a tabela de curto prazo da SUSEP, representa 2 meses de cobertura.

Há consenso que as duas primeiras parcelas foram pagas a tempo e modo, o que implica reconhecer que, proporcionalmente, o seguro deveria viger por 4 meses, ou seja, até 29.07.2017.

Note-se que a carta de cobrança (fl. 45-PDF), expressamente dispõe sobre cancelamento proporcional do seguro. Não há que se negar o pagamento da indenização do seguro por motivo de cancelamento imediatamente após o novo vencimento da 3° fixado em notificação, uma vez que a cobertura proporcional teria vigência até 29.07.2017.

Portanto, em que pese encontrar-se o segurado em mora, tal circunstância não altera a posição do segurador, posto que o sinistro ocorreu em 03 de julho de 2017, dentro do período de vigência da cobertura contratada e já paga pela autora por meio de prêmio fracionado, devendo a requerida arcar com o pagamento da indenização nos limites da apólice e conforme orçamento id. 76097964 – fls. 52/53”.

A apelante almeja afastar a indenização do sinistro, por entender que na data que ocorreu o sinistro do veículo (03/07/2017), o seguro estava cancelado, em decorrência de inadimplência.

A despeito das alegações da parte apelante verifica-se que na data do envio do boleto para pagamento (26/06/2017) havia saldo suficiente na conta da parte autora para débito em conta da parcela do seguro de R$349,84 trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme previsão contratual, não havendo razão para mudança da forma de cobrança previamente pactuada e envio do boleto, com consequente cancelamento do contrato.

Logo, subtende-se que ocorreu a prorrogação unilateral do seguro, por iniciativa da demandada, razão pela qual não há falar em aplicação da tabela de prazo curto, pois a apelada demonstrou existência de saldo em sua conta corrente, ainda que posterior, de forma que o valor da parcela poderia ser devidamente debitado.

Convém dizer que, a boa-fé estrita deve ser observada nos pactos securitários, haja vista que os contratos de seguro estão relacionados diretamente com os interesses de um conjunto de segurados, fato este que ocorre em decorrência da pulverização dos riscos gerenciados pelo segurador. Até mesmo porque a boa-fé, como regra, presume-se, ao passo que a má-fé se comprova.

In casu
, como o sinistro ocorreu em
03/07/2017
, a seguradora preferiu manter o cancelamento, que no presente caso foi materializado em
26/07/2017,
ou seja, após o sinistro, conforme
print
de tela apresentada pela requerida em sua defesa (id. 206854707 - Pág. 82).

Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença quanto a condenação da requerida na cobertura do sinistro, no valor apresentado de R$ 4.899,47 (quatro mil oitocentos e noventa e nove Reais e quarenta e sete centavos).

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO DE VEÍCULO –
INADIMPLEMENTO DE PARCELA DO PRÊMIO – CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO CONTRATO
–
IMPOSSIBILIDADE
– NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – ABATIMENTO DAS PARCELAS NÃO PAGAS – POSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DANOS MORAL NÃO EVIDENCIADO – BAIXA DO SALVADO – DEVER E CUSTOS DA SEGURADORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 126 DO CTB – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO E MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – ART. 85, §§ 2º E 11, DO CPC – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 3º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “
O simples atraso no pagamento do prêmio não implica suspensão ou cancelamento automático do contrato de seguro, sendo necessário, ao menos, a interpelação do segurado, comunicando-o da suspensão dos efeitos da avença enquanto durar a mora.” ( AgRg no AREsp 413.276/DF)
. A mera negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de automóvel, não acarreta dano moral passível de indenização. As empresas que participam da cadeia de negócios instalada na relação securitária são solidariamente responsáveis, até porque inegavelmente dela obtêm alguma vantagem econômica (art. 7º, parágrafo único e 34 do CDC). Inexistindo previsão contratual de que a segurada tenha a obrigação de efetuar a transferência do veículo “salvado” livre de ônus, deverá a Seguradora responder pelas despesas junto ao DETRAN, consoante o artigo 126 do Código Brasileiro de Trânsito. Havendo condenação, os honorários advocatícios deverão ser fixados em percentual, conforme determina o § 2º do art. 85 do CPC. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal majorará os honorários advocatícios em grau recursal”. (TJ-MT - APL: 00070144420148110040 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/06/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/06/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - PARCELAS DO SEGURO DO VEÍCULO -
DÉBITO AUTOMÁTICO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FALHA NO SERVIÇO -
CANCELAMENTO DE APÓLICE POR INADIMPLEMENTO
- AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROCEDÊNCIA - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULA nº 43 DO STJ - FRANQUIA - PAGAMENTO DEVIDO - POSSIBILIDADE DE AMORTIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 1.
A falha na prestação de serviço da instituição financeira, nomeadamente a não efetivação do pagamento da parcela referente ao seguro por débito automático contratado, mesmo havendo saldo suficiente na conta corrente, caracteriza ato ilícito, a ensejar a indenização pelos danos sofridos
. 2. Conforme entendimento do STJ, o atraso no pagamento das parcelas do prêmio não implica cancelamento automático da apólice, sendo indispensável à prévia notificação do segurado acerca de sua inadimplência. 3. A súmula nº 43, do STJ, determina que "incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo". 4. Para reclamar a cobertura do contrato de seguro de veículo, tem-se como necessário de recolhimento da franquia estabelecida contratualmente. (TJ-MG - AC: 10261140018779001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data de Publicação: 24/01/2018)

Em relação ao pleito recursal atinente ao abatimento da quantia referente à franquia obrigatória, qual seja, R$2.805,26 (id. 206854707 - Pág. 40), o recurso de apelação merece provimento, ante a previsão contratual de seu pagamento a cada sinistro reclamado pelo segurado.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - OCORRÊNCIA -
ABATIMENTO DO VALOR DA FRANQUIA - AUTORIZADA
- IRREGULARIDADE SANADA - RECURSO PROVIDO. Sabe-se que a responsabilidade da Seguradora está embasada no contrato de seguro que celebra com a parte, sendo possível sua condenação até o limite da apólice de seguro,
bem como suas deduções
”.
(TJ-MT - Embargos de Declaração: 0052397-63.2017.8.11.0000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 14/06/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/06/2017)

Quanto ao
dano moral
, necessário frisar que diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, que é o juízo de terceiros sobre os atributos de outrem.

Assim, para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores.

Nesta vereda, considerando que a autora é pessoa jurídica que não comprovou ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, a indenização por danos morais deve ser excluída.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO COMPROVADOS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DANOS À NONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

À luz da interpretação conjunta e sistemática dada aos artigos 5º, inciso X, da Constituição Federal, e 52 do Código Civil, firmou-se a tese de que “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ - Enunciado da Súmula nº 227). A sustentação moderna que fundamenta a possibilidade de indenização por danos morais à pessoa jurídica, ao contrário de raros equívocos conceituais, está direcionada a situações que expressem prejuízo à sua honra objetiva, como nos casos de abalo de crédito, da imagem e da sua credibilidade perante a comunidade em que está inserida, dando ensejo à perda de negócios e de clientes, à diminuição de vendas, a objeções à concessão de créditos, dentre outras várias consequências de semelhante natureza.

No concernente à caracterização dos danos a regra é de que, ressalvadas hipóteses pontuais como a negativação indevida ou suspensão do fornecimento de água, o
dano moral em face da pessoa jurídica não se opera in re ipsa, sendo que, no caso, não houve a demonstração de qualquer prejuízo de ordem moral pela parte autora, razão pela qual, não se justifica a condenação da apelante em danos morais”.

(N.U 1059881-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E SUSTAÇÃO DE PROTESTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – APLICABILIDADE DO CDC – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE AFRONTA À HONRA OBJETIVA –
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não há impedimento para que a decisão seja sucinta, desde que forneça à parte os motivos de decidir. 2. Aplicam-se às pessoas jurídicas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, quando, mesmo não sendo as destinatárias finais do produto, houver vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica da empresa perante o fornecedor. 3. Verificada a vulnerabilidade técnica da empresa autora, admite-se a incidência as normas de proteção ao consumidor. 4. Constatando-se falha na prestação de serviços a empresa/ ré há de ser condenada a indenizar a empresa/autora pelo prejuízo material sofrido. 5.
Se não demonstrada a efetiva ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, não há que se falar em imposição de responsabilidade civil por Danos Morais”
.
(TJ-MT 10484412520198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para excluir a condenação a título de dano moral e autorizar o abatimento da franquia nos termos da apólice contratada, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024